Tribunal: TJMT
Processo: 1039948-48.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039948-48.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[YASMIN DE OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 054.752.121-98 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1039948-48.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Yasmin de Oliveira Fernandes

Recorrido(s):

Oi S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de setembro de 2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA FIXA. TELEFONE INSTALADO NO ENDEREÇO DA AUTORA. PAGAMENTO DE VÁRIAS FATURAS. INADIMPLEMENTO QUE GEROU A SUSPENSÃO E POSTERIOR CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS E NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. RECURSO IMPROVIDO.

Se há informações que os débitos geradores das negativações do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, têm origem em um telefone fixo instalado no endereço da autora, bem como que houve pagamento de várias faturas, e posterior inadimplemento que gerou a suspensão e cancelamento dos serviços de telefonia, por constituir exercício regular de direito do credor e não gera dano moral.

Recurso improvido.

VOTO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial, sob o fundamento de que a Reclamada demonstrou que a Autora quitou algumas faturas de forma regular e procedente o pedido contraposto.

A autora, ora recorrente, na petição inicial e também nas razões recursais, nega a existência da relação jurídica com a recorrida, e, por isso, nega a responsabilidade pela obrigação ora questionada, no valor de R$ 495,44, que ocasionou a negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, cabe a Reclamada comprovar a sua origem e licitude. Requer o provimento do recurso para declarar inexistente a divida e a condenação da Reclamada a pagar indenização a título de dano moral.

A empresa Recorrida, na contestação e também nas contrarrazões requer que o recurso inominado seja improvido, porque agiu com legalidade nas cobranças.

Observo que, segundo a contestação, e registros no sistema interno da concessionária de telefonia, o débito que gerou a negativação do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito é originário do
telefone fixo
nº 65 3624-2198. Consta que o referido telefone fixo foi instalado no endereço da Recorrente constante da petição inicial, qual seja, Rua Aline Hughney de Assis nº 238, quadra 01, Bairro Carumbé, em Cuiabá/MT, no dia 20/01/2016.

Consta ainda que foram quitadas 06 (seis) faturas, vencidas em 08/03/2016 no valor de R$ 83,39; em 08/04/2016 no valor de R$ 166,89; em 17/06/2016 no valor de R$ 170,93; em 02/07/2016 no valor de R$ 180,81; em 09/09/2016 no valor de R$ 172/91 e em 09/11/2016 no valor de R$ 210,44. Bem como que não houve pagamento das faturas referente aos meses 10/2016 e 12/2016, fato que, em razão da inadimplência houve o bloqueio dos serviços de telefonia no dia 15/12/2016, e cancelamento em 26/12/2016.

De fato a simples juntada de telas internas dos sistemas das concessionárias de telefonia, notadamente quando se trata de telefone celular, em endereço diverso do consumidor, não tem sido admitida para a comprovação da existência de relação jurídica, mas se há outros elementos de convencimento, como, por exemplo, o endereço que o consumidor reside ou residiu, pagamentos de fatura durante período razoável, ligações efetuadas ou recebidas para telefones conhecidos, podem ser aceito, por não ser a conduta normal de fraudadores.

Neste caso, ao que consta, a dívida negativa é oriunda de um
telefone fixo
instalado no endereço residencial da autora, bem como que houve pagamento de várias faturas, por isso reconheço a existência de relação jurídica, e, diante da inadimplência, a negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do credor.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, porém suspendo a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2021